Tribunal: TJMT
Processo: 1022519-50.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022519-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE MARTINS DA SILVA - CPF: 709.724.911-04 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CRISTIANE MARTINS DA SILVA - CPF: 068.680.654-93 (APELADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MARTINS DA SILVA - CPF: 068.680.654-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADOLESCENTE IMPEDIDO DE ADENTRAR O INTERIOR DO SHOPPING, POIS NÃO ESTAVA ACOMPANHADO DOS PAIS – ABUSO DE DIREITO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reparação por dano moral tem pertinência quando for violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu no caso
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A,em razão do descontentamento com a sentença, de Id. 116071004 - Pág. 7, proferida pelo Juízo da 8ª Vara cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Indenização por Dano Moral nº 1022519-50.2017.8.11.0041, movida JORGE MARTINS DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial o requerido ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou-a, ainda, a honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões, de Id. 116071011, o apelante aduz que na época dos fatos era menor de idade e não portava documentos de identificação. Afirma que estava acompanhado do seu irmão, mais velho, porém como o parentesco não foi provado, então os seguranças do shopping pediram para que se retirassem do local.

Alega que as normas do shopping foram mudadas desde o ano de 2016, para salvaguardar a integridade das crianças e adolescentes que frequentam o local, inclusive com avisos nas entradas de acesso ao shopping, que a entrada desses se daria apenas com acompanhantes.

Sustenta que tais medidas foram tomadas pelo apelante para evitar os denominados “rolezinhos”, onde um grupo de pessoas, geralmente adolescentes e crianças se encontravam em empreendimentos e promoviam rixas, consumo de bebida alcoólica e brigas.

Afirma que em nenhum momento os funcionários do shopping trataram o adolescente com desrespeito, inclusive foi confirmado pelo apelado, portanto não há a configuração do ato ilícito, pois o apelante agiu no exercício regular do direito, inexistindo o dever de indenizar na esfera moral o apelado.

Reitera que o valor da indenização não atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária sua minoração, bem como os honorários advocatícios, pois fixados de forma que não comporta a sua fixação, por a causa ser de baixa complexidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido da inicial, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor a título de indenização moral.

Contrarrazões, de Id. 116071016 - Pág. 1/15, apresentada pelo apelado, por meio das quais requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Ação de Indenização por Dano Moral movida por JORGE MARTINS DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial o requerido ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

A apelante se insurge desta decisão, pois alega que o autor, não foi maltratado, apenas abordado sobre quem o acompanhava no shopping, e por não ter provas de que este adulto era o responsável legal, pediu para que se retirasse do local, tendo em vista as mudadas adotadas desde o ano de 2016, onde visavam salvaguardar a integridade das crianças e adolescentes que frequentam o local, inclusive com avisos nas entradas de acesso ao shopping.

Pois bem.

O apelante defende que a abordagem ao apelado, adolescente, na época dos fatos adolescente foi realizada de forma educada pela preposta do shopping, inclusive relatado pelo autor em audiência realizada.

Contudo como bem pontuado pelo Magistrado de primeiro grau, reporto o trecho da decisão,
in verbis
:

“Resta demonstrado que a situação de abordagem de todas as crianças e adolescentes no shopping para identificação e verificação de representante legal responsável não é uma verdade absoluta, como quer fazer crer o réu, sendo certo que o impedimento de o autor adentrar e permanecer no estabelecimento foi algo aleatório e discriminatório.

Importante destacar que o adolescente sequer chegou a praticar qualquer ato que pudesse ser considerado inadequado, haja vista que foi interceptado há apenas alguns passos da porta de entrada.

Diante disso, possível concluir que os seguranças do réu agiram de forma abusiva ao não permitir que o autor permanecesse no local acompanhado de seu irmão, pessoa maior e que portava documentos de identificação, o que levou o adolescente a enfrentar desnecessário e grave constrangimento, ao ser conduzido para fora do shopping.”
(Id. 116071004).

Consigna, o Estatuto da Criança e Adolescente, quanto aos direitos fundamentais, o seguinte:

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral
, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Por outra banda, o estatuto limitou a atuação dos magistrados quando o assunto recair quanto à edição de portarias que restringem o direito dos menores e do exercício do poder familiar, em seu dispositivo legal art. 149,
in verbis:

“Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:

a) estádio, ginásio e campo desportivo;

b) bailes ou promoções dançantes;

c) boate ou congêneres;

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.

II - a participação de criança e adolescente em:

a) espetáculos públicos e seus ensaios;

b) certames de beleza.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:

a) os princípios desta Lei;

b) as peculiaridades locais;

c) a existência de instalações adequadas;

d) o tipo de frequência habitual ao local;

e) a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes;

f) a natureza do espetáculo.

§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.”

Logo, resta evidente, que qualquer alvará ou portaria, onde proíba a entrada da criança ou adolescente em shopping, torna-se inviável, pois não se amolda ao art. 149, da Lei n° 8.069/1990, configurando violação à norma legal.

Nesse sentido, colacionou o posicionou do e. TJRS:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABUSO DE DIREITO COMPROVADO. ?ROLEZINHOS?. MÁ-FÉ DA DEMANDADA CONFIGURADA. O estabelecimento comercial responde objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores conforme o art. 14 do Diploma Consumerista. Hipótese dos autos que o autor se sentiu ofendido ao ser impedido de entrar no shopping demandado por ser menor de idade e não estar acompanhado dos responsáveis. Situação que comprovam houve abuso de direito por parte do preposto do Shopping demandado. Diversamente do sustentado pelo shopping réu, a situação dos autos não se enquadra naquelas situações de exercício regular de direito, uma vez que não havia qualquer indício de que o autor, que estava acompanhado de duas irmãs maiores e um bebê de colo, iria adentrar ao estabelecimento com o intuito de participar dos rolezinhos .Abordagem do preposto da demandada, que se mostrou arbitrária e foi malconduzida, eis que gerou constrangimento ao demandante inclusive com a aglomeração de pessoas queriam ver o que estava acontecendo. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. Dano moral in re ipsa. Com porta majoração o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil), eis que de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a natureza jurídica da condenação. (...)
(TJ-RS - AC: 70082595422 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 27/05/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

O caso em comento está acobertado pela responsabilidade civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

A indenização por danos moral pretendida pelo autor é cabível, pois, presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, pois está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral e, dependendo da situação prescinde a sua demonstração em juízo (
in re ipsa
).

Dessa forma, não resta dúvida quanto a abordagem ilegal realizada ao adolescente no shopping o causou constrangimento, por isso a fixação do valor a ser indenizado, deve ser seguido, o equivalente apropriado, ou em outras palavras, deve-se atender ao binômio – compensação a quem sofreu o dano e a punição ao ofensor, a fim de reprimir a conduta lesiva.

Daí resulta a indispensável necessidade de serem consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida, consoante um critério de aferição subjetivo. De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido, objetivando a reparação do abuso experimentado.

Nesse sentido, tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas,
devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ao autor, ora apelado
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso, que além de não causar enriquecimento indevido, recompensada ou onerar demasiadamente o ofensor, se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários foram fixados no teto máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022